Tribunal: TJPA
Processo: 0803473-03.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10676 - Imissão na Posse
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803473-03.2019.8.14.0301

APELANTE: VANESSA GOMES DE LIMA

APELADO: INGRID BARROS MEDEIROS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. IMÓVEL ADQUIRIDO JUNTO À LEIOLOEIRA
LILIAMAR PESTANA GOMES – JUCERGS
.
ADQUIRENTE QUE PRETENDE APOSSAR-SE DO BEM. ADMISSIBILIDADE. APELANTE QUE SEQUER COMPROVA SER PROPRIETÁRIO DO BEM EM LITÍGIO.
DISCUSSÕES EXISTENTES ENTRE OS EX-PROPRIETARIOS E A LEILOIRA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE POR MEIO DESTA AÇÃO. AÇÃO REVISIONAL QUE NÃO IMPEDE A IMISSÃO DE POSSE. REVISIONAL JULGADA IMPROCEDENTE E TRANSITADA EM JULGADA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS. FIXADOS CORRETAMENTE. MÍNIMO LEGAL.
RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO. I-
A apelada adquiriu o imóvel de boa-fé, de modo que a apelante sequer veio aos autos informar o contrário; discutindo apenas os entraves que teve que enfrentar junto à
Leiloeira LILIAMAR PESTANA GOMES – JUCERGS, o que não se presta para a ação objeto do presente recurso, pois uma vez que a ação de imissão de posse possui natureza real e petitória, em que amparado pelo justo título, a autora detendo o domínio do bem, conforme comprovação dos autos, não há como haver discussão acerca de possíveis irregularidades ocorridas no leilão,
de sorte que tem a autora/apelada o direito de ser imitida na posse do imóvel objeto da presente lide.
II-
As alegações da apelante acerca de prejudicialidade externas, não podem interferir no pedido de imissão. Ressalte-se que a ação revisional intentada pela apelante foi julgada improcedente, tendo, inclusive, transitada em julgada, não havendo qualquer decisão acerca de irregularidades existentes no leilão do imóvel em comento.
III-
A apelada trouxe aos autos a comprovação de aquisição do imóvel cujo título está devidamente registrado no Registro de Imóveis, bem como há comprovação nos autos de que a apelante foi devidamente notificada. Assim, observa-se que o objetivo da demanda é a posse direta do imóvel e, tendo ela comprovado sua propriedade, necessário que seja concedido o direito de usar, gozar e dispor da coisa e de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha, conforme legislação vigente.
IV
- No que se refere os honorários de sucumbência, entende esta magistrada que foram fixados no mínimo estipulado pela legislação vigente, não havendo possibilidade de minoração coo requer a apelante.
V- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de
Recurso de Apelação
interposto por
VANESSA GOMES DE LIMA
,
em face da sentença proferida nos autos de Imissão de Posse movida por
INGRID BARROS MEDEIROS
.

Versa a inicial que a requerente adquiriu o imóvel em litígio por meio de leilão da Leiloeira LILIAMAR PESTANA GOMES – JUCERGS. Todavia, o bem estava sendo ocupado pela antiga moradora , que deixou de exercer seu direito de purgar a mora, permitindo para tanto a consolidação da alienação fiduciária em favor dos vendedores.

Assim, considerando que após as tentativas de ingressar no imóvel serem frustradas, estando a requerida no bem de forma injusta, requer a imissão de posse do bem, com a condenação desta em perdas e danos, custas processuais e honorários advocatícios.

A liminar foi deferida.

Sem Contestação.

Ao sentenciar o feito, o magistrado JULGOU PROCEDENTES os PEDIDOS, confirmando, em definitivo, a decisão do evento Num. 11059355, condenando ainda a ré a indenizar os autores por perdas e danos correspondente ao período em que os mesmos ficaram impossibilitados, indevidamente, de usufruir do imóvel, cujo valor será apurado em sede de liquidação. Condenou o réu ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada com a decisão, VANESSA GOMES DE LIMA interpôs o presente recurso de apelação, alegando que após passar por dificuldades financeiras e deixar de pagar três parcelas do financiamento do imóvel em litígio, procurou o banco para negociar o débito, quando então foi informada que o valor do débito só poderia ser realizado de uma única vez, e com os juros visivelmente abusivos, o que tornava o valor muito alto para a mesma.

Afirma que pediu para efetuar os depósitos em juízo do valor correto do débito para que assim, tudo fosse resolvido dentro da transparência e da legalidade, ocasião em que o juiz indeferiu a liminar de manutenção de posse, mas deferiu o depósito judicial do débito. Ocorre que após novos fatos, como a execução extrajudicial da dívida, o banco leiloou o bem, sem qualquer chance de defesa, intimando a apelante para o leilão no dia do leilão.

Afirma que não foi observado as provas constantes nos autos, principalmente a de que a apelante não estava inadimplente, ante o deposito judicial realizado, que para tanto fora feito antes da arrematação, a existência de ação revisional e os outros processos juntados nos autos, bem como todo o contexto de ilegalidade praticado pelo banco Bradesco na execução realizada e que foram apresentadas ao juízo.

Por fim, afirma a necessidade de reforma quanto a estipulação dos honorários advocatícios sucumbenciais na proporção de 10% (dez por cento) da condenação, tendo em vista todo o contexto do caso, onde a apelante perdeu o seu imóvel que pagou por anos, ficou sem casa, ainda com pendencias junto ao banco.

Contrarrazões ID Num. 12447611.

É o relatório. Peço julgamento no plenário virtual.

Belém,

de

de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO:

Presentes todos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

A sentença recorrida julgou procedente o pedido constante da exordial, determinando a imissão de posse da autora no bem objeto do litígio.

Analisando detidamente os autos, verifico não subsistirem os argumentos expedidos pela apelante em sua peça recursal, de modo que a decisão atacada se encontra no seu todo correta. Vejamos:

A apelada adquiriu o imóvel de boa-fé, de modo que a apelante sequer veio aos autos informar o contrário; discutindo apenas os entraves que teve que enfrentar junto à
Leiloeira LILIAMAR PESTANA GOMES – JUCERGS, o que não se presta para a ação objeto do presente recurso, pois uma vez que a ação de imissão de posse possui natureza real e petitória, em que amparado pelo justo título, a autora detendo o domínio do bem, conforme comprovação dos autos, não há como haver discussão acerca de possíveis irregularidades ocorridas no leilão,
de sorte que tem a autora/apelada o direito de ser imitida na posse do imóvel objeto da presente lide.

Desse modo, entende esta magistrada que as discussões existentes entre o ex-proprietário e a leiloeira mencionada devem ser analisadas em ações próprias, de modo que a ação objeto deste recurso não está apta a analisar o fato de haver ou não ilegalidade no processo executório em que o agente financeiro arrematou o imóvel, cabendo aqui, apenas análise da imissão de posse por parte da adquirente do imóvel.

Nesses termos, as alegações da apelante acerca da prejudicialidade

externas, não podem interferir no pedido de imissão. Ressalte-se que a ação revisional intentada pela apelante foi julgada improcedente, tendo, inclusive, transitada em julgada, não havendo qualquer decisão acerca de irregularidades existentes no leilão do imóvel em comento.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LEILÃO PÚBLICO DE IMÓVEL – CARTA DE ARREMATAÇÃO – TRANSCRIÇÃO NO REGISTRO DE IMÓVEIS – ARREMATANTE – IMISSÃO NA POSSE – DIREITO – EXCEÇÕES – AÇÃO BUSCANDO A ANULAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE – NÃO SUSPENSÃO DA AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – NÃO IMPEDIMENTO À CONCESSÃO DE LIMINAR.1. O arrematante do imóvel em leilão público tem direito de ser imitido em sua posse, desde que transcrita no registro de imóveis a carta de arrematação.2. O ajuizamento de ação com o objetivo de anular o procedimento que consolidou a propriedade do bem nas mãos do credor fiduciário, por si só, não suspende a ação de imissão de posse e também não impede a concessão da liminar ali postulada. (TJ-MG – AI: 10000170660567001 MG, Relator: Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 21/11/2019, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/11/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. IMÓVEL ADQUIRIDO POR MEIO DE ARREMATAÇÃO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. DOCUMENTAÇÃO QUE ATESTA A PROPRIEDADE DO BEM. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DA PARTE RÉ. Preliminares rejeitadas. A ação de imissão na posse funda-se nos direitos de propriedade e de sequela que lhe são inerentes, tendo por finalidade a investidura na própria posse, firmada no domínio sobre o imóvel. A imissão na posse dos arrematantes do imóvel é assegurada pelo artigo 37, § 2º do Decreto 70/66; além do artigo 30 da Lei 9.514/97, bem como pelo artigo 1.228, do Código Civil. Possíveis nulidades ocorridas no leilão extrajudicial e direito de retenção envolvendo o imóvel objeto da demanda petitória não podem ser opostas em face dos arrematantes, o qual, na condição de terceiro de boa-fé, adquiriram legitimamente a propriedade do credor hipotecário e, por conseguinte, tem direito a ser imitido na posse do bem. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RJ – APL: 00309981820218190031 202200173130, Relator: Des(a). LUIZ EDUARDO C CANABARRO, Data de Julgamento: 29/11/2022, NONA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/12/2022)

Ora, o apelado trouxe aos autos a comprovação de aquisição do imóvel cujo título está devidamente registrado no Registro de Imóveis, bem como há comprovação nos autos de que a apelante foi devidamente notificada. Assim, observa-se que o objetivo da demanda é a posse direta do imóvel e, tendo ela comprovado sua propriedade, necessário que seja concedido o direito de usar, gozar e dispor da coisa e de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha, conforme legislação vigente.

No que se refere os honorários de sucumbência, entende esta magistrada que foram fixados no mínimo estipulado pela legislação vigente, não havendo possibilidade de minoração coo requer a apelante.

Diante do exposto, voto pelo conhecimento e Desprovimento do presente recurso.

Belém,

de

de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 19/09/2024